Tribunal: TJSP
Processo: 1000394-49.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Utilização da Tabela Price. Possibilidade. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Utilização da Tabela Price. Possibilidade. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos. Restituição devida, de forma simples. Sentença reformada em parte. Sucumbência mínima da ré. Ônus sucumbenciais mantidos à autora. Recurso parcialmente provido.